Tribunal: CARF
Processo: 10855.720741/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS COM APTIDÃO AGRÍCOLA. AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA. NECESSIDADE.
É ônus do contribuinte demonstrar a incorreção do valor da terra nua arbitrado pela fiscalização com base no Sistema de Preços de Terras com aptidão agrícola.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.720741/2010-93
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.732 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ VITOR MIGUEL - ESPÓLIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2007
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS COM APTIDÃO AGRÍCOLA. AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA.
NECESSIDADE.
É ônus do contribuinte demonstrar a incorreção do valor da terra nua arbitrado
pela fiscalização com base no Sistema de Preços de Terras com aptidão
agrícola.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer o Valor da Terra
Nua (VTN) arbitrado pela Fiscalização.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720741/2010-93
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720741/2010-93

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2202-002.537, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) arbitramento do VTN
com base no SIPT e (b) obrigatoriedade de ADA para exclusão da ARL – Área de Reserva Legal
da tributação do ITR/2007. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente
julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
[...]
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O Ato Declaratório Ambiental é uma das muitas formas de comprovar a existência de
Área de Reserva Legal. Uma vez comprovada por outros meios a sua existência por
outros métodos, é inexigível o ADA, porquanto desde 2001 não se exige qualquer
comprovação prévia para o aproveitamento da redução da base de cálculo,
segundo redação do §7o do art. 10, da Lei no 9.393/96, e o protocolo de ADA
demanda a comprovação dos fatos nele declarados por meio de laudo técnico.
[...]
VALOR DA TERRA NUA ARBITRAMENTO REQUISITOS
O arbitramento do Valor da Terra Nua dos imóveis é permitido, pelo art. 14 da Lei n.
9.393/96, quando constatado subavaliação, prestação de informações inexatas,
incorretas, fraudulentas, ou no caso de falta de entrega da DIAC ou DIAT. Conduto, o
art. 12 da Lei n. 8.629/93 impõe a observância de requisitos mínimos ao arbitramento,
quais sejam, a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, QUANTO À ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE: Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. QUANTO À
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (RESERVA LEGAL): Por maioria de votos, dar
provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Antonio Lopo Martinez que não provia o
recurso nesta parte. QUANTO AO VALOR DA TERRA NUA: Por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- somente laudo técnico que analisa pormenorizadamente o imóvel rural, segundo a
norma da ABNT vigente na data da produção do laudo, pode contraditar o valor do
SIPT;
- para a exclusão da área de reserva legal, é necessária apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental a partir do exercício de 2001, tendo como base o art. 17-O da
Lei no 6.938/81
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso deve
ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720741/2010-93

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
2
Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN – com base no Sistema de Preços de
Terras – SIPT
Discute-se nos autos se é válido o arbitramento do VTN feito pela fiscalização
com base no SIPT por aptidão agrícola. No entender da decisão recorrida:
Conforme se constata da descrição dos fatos e enquadramentos legais do auto de
infração, a fiscalização não observou esses critérios quando do arbitramento do VTN,
usando tão somente as informações sobre preços de terras, constantes do sistema da
Receita Federal, apurados com base em pesquisa de mercado, e apurando-o através da
multiplicação da área pelo valor informado pela RFB:
No entanto, é inconteste que o SIPT utilizado pela fiscalização tinha aptidão
agrícola e que o arbitramento também levou em consideração a localização e a dimensão do
imóvel. A despeito disso, é igualmente inconteste que o sujeito passivo não apresentou laudo ou
documento que demonstrasse a incorreção do valor da terra nua arbitrado. Em sendo assim, não
vejo qualquer ofensa à legislação tributária, de forma que deve ser dado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
O art. 14 da Lei 9393/96, abaixo transcrito, prevê que, no caso de subavaliação do
valor da terra nua, a Secretaria da Receita Federal do Brasil procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
O art. 12 da Lei 8629/93 considera justo o valor que reflita o preço atual de
mercado do imóvel, observados os aspectos de sua localização, aptidão agrícola e dimensão, o
que foi evidenciado pelo Fisco e não contestado adequadamente pelo contribuinte. Quer dizer, a
fiscalização agiu com base em previsão legal expressa, ao passo que o contribuinte não
apresentou avaliação contraditória, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720741/2010-93

3
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de reservas legal (ARL)
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal.
Pois bem. Esta questão está atualmente superada pela Súmula CARF 122,
segundo a qual a averbação da ARL na matrícula do imóvel supre a eventual falta de
apresentação do ADA:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental.
A decisão recorrida, neste tocante, está de acordo com esse enunciado e
expressamente registra a existência de averbação da área de 490,1 hectares anteriormente ao fato
gerador (vide abaixo), de forma que o recurso fazendário deve ser desprovido:
Analisando a situação, observa-se que o recorrente trouxe aos autos cópia da Certidão
de Registro do Imóvel (fls.77-84 do e-processo) dos imóveis que compõe a propriedade.
Do registro vê-se que o imóvel possui 690 ha, e que em 09/08/84 foi averbado
constando que “Pelo requerimento de 04 de julho de 1984, [...] verifica-se que, no
imóvel objeto desta matrícula e no da matrícula no. 2.796, foi mantida como reserva
florestal obrigatória, a área de 490,10 hectares, com a seguinte descrição: [...]”.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, para restabelecer o valor da terra nua arbitrado pela fiscalização.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital